Tribunal: TJES
Processo: 5001888-51.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001888-51.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VMT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

APELADO: EDIFICIO RESIDENCIAL LOBATO LEMOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial de engenharia. O embargante alega vícios no julgado, com suposta omissão quanto à análise da intempestividade do recurso de apelação e à ausência de deliberação formal sobre essa preliminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar explicitamente a tempestividade da apelação; (ii) definir se houve nulidade por ausência de voto separado ou deliberação formal quanto à preliminar de intempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a admissibilidade do recurso, reconhecendo que os embargos declaratórios interpostos na origem interromperam o prazo recursal, conforme precedentes do STJ.
5.
A ausência de voto apartado ou deliberação formal sobre a preliminar de intempestividade não configura vício capaz de anular o acórdão, pois a superação unânime da tese pela Câmara, com base na jurisprudência aplicável, satisfaz o devido processo legal.
6.
A jurisprudência admite o juízo de admissibilidade implícito dos recursos, não sendo necessário pronunciamento expresso quando o mérito é apreciado, afastando a alegada violação aos arts. 938 e 939 do CPC.
7.
O julgador não é obrigado a responder todas as teses das partes quando os fundamentos adotados forem suficientes para amparar a conclusão do julgado.
8.
O recurso revela pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
10.
A apreciação implícita da admissibilidade recursal afasta a alegação de omissão quanto à tempestividade do recurso.
11.
A ausência de voto separado ou deliberação formal sobre preliminar rejeitada de forma unânime não configura nulidade do acórdão.
12.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LOBATO LEMOS
em face do v. acórdão do evento 16709075, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu provimento ao apelo interposto por
VMT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
para anular a r. sentença do evento 13399886, integrada pela r. decisão do evento 13399891, e determinar a realização de prova pericial de engenharia.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso os declaratórios opostos na origem interromperam o prazo recursal para o manejo da apelação (art. 1.026 do CPC), porquanto os aclaratórios não devem ser recebidos como pedido de reconsideração, ainda que tenham evidente pedido de atribuição de efeitos modificativos.

A decisão colegiada esteve amparada em precedentes da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, os quais apontam que apenas os aclaratórios intempestivos e manifestamente incabíveis não têm o condão de interromper o prazo recursal, o que não foi a hipótese dos embargos opostos pela VMT Apoio Administrativo Ltda. perante o órgão
a quo
, que indicou os vícios do art. 1.022 do CPC.

A ausência de voto separado ou votação formal sobre a preliminar de intempestividade não configura vício passível de anular o v. acórdão, em especial pelo fato de que este colegiado superou a arguição de inadmissibilidade da apelação de forma unânime em observância à jurisprudência do STJ e às peculiaridades fáticas.

Ademais, não há que se falar em nulidade de julgamento por suposta violação aos arts. 938 e 939 do CPC, já que a jurisprudência admite inclusive o juízo de admissibilidade dos recursos se dê de maneira implícita, vide os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO MÉRITO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. "
Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito
" (EREsp n. 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 19/12/2014.). 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o recurso especial apresentado pelos embargados merece provimento, pois a decisão do juiz que devolveu o prazo para a embargante apelar não poderia ter produzido efeitos diante da ocorrência da coisa julgada in casu, da inexistência de erro justificável para a devolução do prazo recursal, da inércia da parte durante do is anos aproximadamente e da configuração da "Nulidade de Algibeira", prática inadmitida por esta Corte. 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E APLICAÇÃO DO TEMA 1132/STJ . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos por Antonio Marcos Dantas contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que deu provimento à apelação interposta pelo Banco Daycoval S/A em ação de busca e apreensão. O embargante alega omissão quanto à análise da tempestividade do recurso de apelação e erro material na aplicação do Tema 1132 do STJ, por entender que o retorno da notificação com o motivo “endereço sem atendimento domiciliar” não constituiria mora válida. Requer o reconhecimento da intempestividade do recurso ou, subsidiariamente, o restabelecimento da sentença de extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da tempestividade do recurso de apelação; (ii) determinar se ocorreu erro material na aplicação do Tema 1132 do STJ quanto à validade da notificação extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afirma expressamente o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de apelação, inclusive quanto à tempestividade, superando a preliminar de forma implícita, o que afasta a alegação de omissão.
4. A existência de certidão que supostamente apontaria a intempestividade foi tacitamente afastada pelo órgão julgador, que possui autonomia para formar juízo próprio sobre a admissibilidade recursal, especialmente em contexto de intimação eletrônica validada pelo sistema PJe. 5. O acórdão aplica corretamente o Tema 1132 do STJ, segundo o qual é válida a constituição em mora mediante envio da notificação ao endereço contratual, mesmo que o aviso de recebimento retorne com anotações como “endereço sem atendimento domiciliar”. 6. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, lógica e coerente, não havendo contradição, obscuridade ou omissão relevante a ser sanada. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. A apreciação implícita da admissibilidade recursal, quando presente no acórdão, afasta a alegação de omissão quanto à tempestividade; 2. É válida a constituição de mora por notificação enviada ao endereço contratual, mesmo que a correspondência retorne com anotação “endereço sem atendimento domiciliar”, conforme o Tema 1132 do STJ, e 3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não servem ao reexame do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Tema 1132 - STJ .(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08231513520238205106, Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 30/06/2025, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. Omissão quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.
Acórdão que apreciou o mérito da causa. Juízo de admissibilidade implícito, até porque a preliminar claramente não se sustentava.
Sucumbência. Explicitações. Desacolheram os embargos de declaração. Unânime. (TJRS; EDcl 0160017-44.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rinez da Trindade; Julg. 14/07/2016; DJERS 03/08/2016)

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que o embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.
2) Infere-se que o decisum embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
. 4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5002409-89.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 18/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.